Tribunal: TJDFT
Processo: 0705196-32.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES AMBIENTAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DOS RECORRIDOS. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS A JUSTIFICAR O CABIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nenhuma ilegalidade se verifica na decisão que reconhece a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva dos recorridos, mas, de forma fundamentada, entende satisfatória a substituição por monitoramento eletrônico, não havendo que se cogitar, no caso específico, de violação das regras processuais penais.
2. Recurso conhecido e desprovido.